Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (agravado) contra decisão que concedeu a tutela antecipada recursal e arbitrou multa em caso de descumprimento da liminar (ID 49594140). Em suas razões (ID 49742959), requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que a multa fixada na decisão por eventual descumprimento da ordem judicial seja substituída por sequestro de valores. Contrarrazões (ID 50124570). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo deferimento dos embargos de declaração (ID 50261197). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, informo que julgarei os embargos de declaração de ID 49742959 de forma unipessoal, haja vista que a decisão embargada foi proferida monocraticamente (artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil). Sem razão. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Na hipótese em análise, não verifico qualquer um dos vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração. Reanalisando a decisão embargada, não vejo omissão porque os seus fundamentos são íntegros. Não se contradisse, pois foi coerente esse seu raciocínio. Não ocorreu obscuridade porque hialino seus fundamentos. E, por fim, não foi apontado erro material que desafiasse os embargos declaratórios. Ainda que assim não fosse, o ente embargante requereu que, “caso comprovada a impossibilidade de atendimento imediato da decisão pela Secretaria de Saúde, [que houvesse] ao menos a substituição da multa fixada nos autos por sequestro de valores suficientes para custear o tratamento na rede particular” (ID 49742959 – pág. 2) – grifado. Ocorre que o embargante anexou resposta da Secretaria de Saúde informando o agendamento de consulta com profissional de nível superior na atenção especializada para o dia 17/8/2023 às 07h30min (ID 50348930). Assim, evidente a possibilidade de atendimento imediato pela Secretaria de Saúde e, portanto, a inexistência de razão para o provimento dos embargos de declaração, segundo exposto pelo próprio ente embargante. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de ID 49742959. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora